Tribunal: STF
Processo: HC 242043
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.992.668/SP, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE FURTO. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.



    1. Ante a ausência do indispensável prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282/STF.



    2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "Embora o artigo 222, §1º, do Código de Processo Penal disponha que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, a hipótese não autoriza a indiscriminada inversão procedimental da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, sendo necessário que o Juízo processante observe o interrogatório do acusado como ato final da instrução" (RHC n. 118.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020).



    3. A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento no sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, objeto do art. 400 do CPP, está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em se tratando de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos e, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e presente a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3º, do CP, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 10, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa relata, primeiro, que:



    [...] a representante da vítima foi ouvida como testemunha da acusação ao final da instrução por meio de carta precatória, a evidenciar efetiva quebra do devido processo legal e prejuízo manifesto ao direito de defesa (doc. 1, p. 2).



    Em seguida, alega que:



    [...] há entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 127.900, no sentido de que “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (STF. Pleno. HC 127.900/AM. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. DJe: 03 ago 2016). (doc. 1, p. 3).



    Ainda, ressalta que:



    [...] os mesmos princípios e oportunidade destacados por este eg. STF como sendo acarretadores de “prejuízo evidente à defesa” foram ignorados solenemente pelas instâncias originarias. Além disso, não há como se imputar à defesa do Paciente o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade para a qual não deu causa, mormente quando ele foi condenado com base nas palavras da testemunha de acusação (filha da vítima) do qual não pôde contraditar e exercer o direito a ampla defesa. No ponto, como ratio decidendi afirmou a r. sentença condenatória: [...] (doc. 1, p. 4).



    Ademais, sustenta que:



    [...] não há falar na incidência do artigo 222, §1.º, do CPP, porque “a aplicação cega do artigo 222, §1.º, do Código de Processo Penal poderia nos levar à conclusão de que a pendência de uma carta precatória destinada a ouvir uma testemunha não impediria que o juízo deprecante procedesse ao interrogatório do acusado”. Pelo contrário, além do texto normativo relativizar a ordem da oitiva das testemunhas, e nada dizer sobre a vítima, é óbvio que isto não alcançará o interrogatório, que é o último ato da instrução processual (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus para anular a r. sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 1500480-70.2018.8.26.0066, pelo d. juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barretos (SP), e determinar que seja realizado novo interrogatório do Paciente, como último ato da instrução [...] (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ, ao manter a condenação do paciente, expôs os seguintes fundamentos:



    Como relatado, busca a defesa a reforma da decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial. 



    A decisão, no que aqui interessa, está assim fundamentada (fls. 643-645):



    Cumpre consignar que este Tribunal já dispôs que "Embora o artigo 222, §1º, do Código de Processo Penal disponha que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, a hipótese não autoriza a indiscriminada inversão procedimental da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, sendo necessário que o Juízo processante observe o interrogatório do acusado como ato final da instrução" (RHC 118.854/SP, relator. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020).



    Não obstante, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, objeto do art. 400 do CPP - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido:



    [...]



    No caso dos autos, presente a conclusão de que a alegada ofensa sequer foi apresentada nas razões de apelação, cumpre consignar que também não houve a efetiva demonstração de qualquer prejuízo a que tenha sofrido a parte agravante.



    Ademais, no tocante à alegada inversão da ordem de inquirição de testemunhas, verifica-se que não houve a devida análise pelo Tribunal de Justiça, ressentindo-se pois a questão do necessário prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do STF.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais.



    Não obstante as alegações da defesa, tenho que a decisão deva ser mantida em sua integralidade.



    Com efeito, no que diz respeito à alegada inversão da ordem de inquirição de testemunhas e ofensa ao art. 212 do CPP, verifica-se que não houve a devida análise pelo Tribunal de Justiça, ressentindo-se, pois, a questão do necessário prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do STF.



    Ademais, consoante o entendimento desta Corte Superior, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp n. 1.439.866/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe 6/5/2014).



    Relativamente à alegada ofensa ao art. 400 do CPP, não se conseguindo demonstrar o desacerto da jurisprudência do STJ, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos: a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, objeto do art. 400 do CPP, está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Ante o exposto, não demonstrada nenhuma incorreção quanto aos fundamentos eleitos, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 4-7).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio desta impetração.



    Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “[n]os termos do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a existência de precatória não suspende a instrução processual. Logo, o fato de o réu ter sido interrogado antes da oitiva da testemunha, ouvida por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal” (ARE 1.473.954 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024).



    No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC 175.357/MG, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2020).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP.



    2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes.



    3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade.



    4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.



    5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 228.112 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 222, §2° DO CPP. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PAS DE NULITTE SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tem-se que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, forte em previsão legal expressa do art. 222 do CPP.



    2. O reconhecimento de nulidade, a teor do art. 563 do CPP, depende da demonstração de prejuízo efetivo, in casu, não demonstrado.



    3. Não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação do feito desde o interrogatório do paciente poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal não há como reconhecer a existência de nulidade.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 233.493 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/12/2023).



    Além disso, registro que a matéria foi suscitada pela defesa técnica somente nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou a apelação, oportunidade na qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP limitou-se a assentar que:



    [...] a douta Defesa não alegou qualquer ofensa aos artigos 212 e 400, ambos do Código de Processo Penal, o que, por si só, afasta a alegada omissão. Neste ponto, apenas para que não reste sem esclarecimento, anoto que não ocorreu a alegada nulidade por inversão do rito procedimental, visto que a ordem prevista no Código de Processo Penal não precisará ser observada quando da expedição de carta precatória, pois, conforme disposição expressa no parágrafo primeiro do artigo 222 do CPP, não há suspensão da instrução criminal nestes casos.



    Assim, ao questionar a interpretação dada por esta Colenda Câmara o embargante pretende, tão somente, alterar o resultado do julgamento, restando claros os efeitos infringentes dos presentes embargos (doc. 6, p. 3).



    Com efeito, acerca do momento adequado para se fazer tal arguição, o art. 571, II, do Código de Processo Penal dispõe que, nos processos de competência do juiz singular, as nulidades ocorridas durante a instrução criminal deverão ser arguidas em alegações finais, sob pena de preclusão.



    A propósito, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei).



    II - Agravo ao qual se nega provimento (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    [...] TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – FORMA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal é relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão (RHC 119.414/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/2/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 221.919 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).



    De qualquer forma, verifico que o Magistrado sentenciante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando as confissões dos acusados, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, as quais foram corroboradas não só pela prova testemunhal colhida por meio de carta precatória expedida para esse fim, mas também pelas demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal. Veja-se:



    A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência policial (fls. 02/03), pelo relatório de investigações de fls. 04/05, pelos extratos bancários de fls. 08/11 e pela prova oral colhida na fase inquisitiva e também em juízo, sob o crivo do contraditório.



    A autoria também restou cabalmente comprovada e deve ser imputada a todos os réus.



    Na fase inquisitiva JEFERSON afirmou que na época dos fatos já trabalhava na casa da vítima Derek havia uns cinco meses e que realmente subtraiu o cartão bancário dela, juntamente com a sua senha, após encontrá-los na cozinha do imóvel. Disse que agiu para ajudar o primo FLÁVIO, que na época passava por dificuldades financeiras, e que não obteve qualquer proveito com essa conduta (fls. 12/14).



    Em juízo ele novamente confirmou que trabalhava como cuidador da vítima Derek e pegou o cartão bancário dela, junto com a senha, ambos em cima de uma mesa. Disse o réu FLÁVIO estava passando por dificuldades financeiras e vinha rondando a residência do seu patrão há alguns dias e lhe perguntando sobre a rotina dos moradores do imóvel. Em razão disso, para ajudar FLÁVIO e evitar que esse roubasse a casa do patrão, pegou o cartão e a senha e as entregou a FLÁVIO, solicitando que ele não o envolvesse em nada. Afirmou que depois disso não teve mais qualquer contato com FLÁVIO e que não recebeu qualquer quantia sacada da conta bancária do seu patrão. Questionado pelo Ministério Público, afirmou que FLÁVIO já havia sido preso anteriormente pela prática de roubo.



    FLÁVIO relatou à autoridade policial que se encontrou com o primo JEFERSON no dia 16/07/2018 e que esse lhe disse ter encontrado um cartão bancário e o questionado se ele teria conta bancária para fazer a transferência do dinheiro existente na conta. Afirmou que, como não possuía conta em banco, procurou pelo vizinho e também réu LUIZ RICARDO e também lhe disse ter encontrado o cartão, solicitando que ele então fizesse a transferência do dinheiro. Antes, entretanto, foi até o terminal rodoviário da cidade, no qual realizou dois saques com o cartão, um no valor de R$ 1.000,00 e outro da quantia de R$ 500,00, entregando a JEFERSON a quantia de R$ 1.000,00. Relatou que LUIZ realizou as transferências para a conta dele no dia 17/07/2018, no valor de R$ 2.900,00, entregou-lhe apenas R$ 2.400,00 e pegou R$ 500,00 para ele. Disse, finalmente, que não tinha conhecimento de que o cartão pertencia à vítima (fl. 22).



    Em juízo ele alegou que determinada ocasião recebeu uma ligação de JEFERSON que pediu para conversar. Encontrou-o e JEFERSON afirmou ter achado uma carteira, no interior da qual havia um cartão e a respectiva senha, e perguntou se ele não possuía conta bancária que pudesse ser utilizada para o saque de quantias. Como não dispunha de conta em banco, procurou pelo seu vizinho LUIZ RICARDO, que a possuía, dizendo a ele que seu primo havia achado um cartão bancário. Disse que ambos, ele e LUIZ, foram até a rodoviária, onde utilizaram o cartão para realizar saques no valor de R$ 1.500,00, que foram divididos igualitariamente entre eles e JEFERSON. Relatou que no dia seguinte LUIZ foi ao banco e fez transferências com o cartão e lhe entregou R$ 1.000,00 dizendo-lhe que não queria qualquer valor porque já havia recebido anteriormente R$ 500,00.



    [...]



    Tais divergências, que não são consideradas pontuais, relacionadas a questões periféricas dos fatos ora apurados, só demonstram que os réus mentem com o nítido propósito de se eximirem da responsabilidade pelo crime que praticaram.



    Martha Ethel Steytler é filha e representante legal da vítima Derek e em juízo, confirmando o que antes já havia dito à autoridade policial, relatou que o réu JEFERSON trabalhava como cuidador do seu maior e nessa função subtraiu o cartão bancário e a senha dele, que sua mãe guardava juntos. Relatou que após a descoberta do sumiço do cartão ela e a mãe foram ao banco e descobriram que uma transferência entre contas e alguns saques haviam sido feitos. Disse também que depois disso teve conhecimento de que o autor do furto foi o réu JEFERSON, que procurado por investigadores confessou a prática. Na fase policial, é importante que se destaque, Martha afirmou que JEFERSON era pessoa de extrema confiança da família (fl. 312).



    Sílvio de Souza Lima Filho, investigador de polícia, confirmou em juízo o teor do relatório de investigações de fls. 04/05, de sua lavra. Afirmou que houve a lavratura de um boletim de ocorrência relatando a realização de saques em uma conta bancária, cujo autor se descobriu fosse o réu LUIZ RICARDO. Esse foi intimado e compareceu à Delegacia de Polícia, onde informou que seu vizinho FLÁVIO o procurara dizendo que estava na posse de um cartão bancário e perguntando se ele tinha conta em banco. Ao afirmar que a possuía na CEF FLÁVIO lhe entregou o cartão, que foi utilizado para a realização de uma transferência, pela qual ele, LUIZ RICARDO, ganhou a quantia de R$ 500,00. Afirmou que FLÁVIO lhe disse que seu primo JEFERSON, que trabalhava como cuidador na casa de uma pessoa, certo dia lhe procurou com um cartão em mãos. FLÁVIO disse que passou esse cartão para LUIZ RICARDO, que com ele fez dois saques, e que parte do dinheiro foi entregue a JEFERSON. Esse último, por sua vez, confirmou a subtração, mas negou tenha obtido qualquer vantagem com a conduta.



    Da prova dos autos sobressai claramente provada a prática do delito pelos três réus.



    [...]



    O que se verifica dos autos é que os três réus, imbuídos do mesmo propósito de pilhar valores depositados na conta de um senhor idoso e já com saúde debilitada, uniram-se para consumar o delito.



    JEFERSON abusou da próprio confiança que a vítima e seus familiares depositavam nele, também que confiaram os cuidados de Derek a ele, e subtraiu do interior da casa do patrão, à qual possuía amplo acesso, o cartão e a senha bancária dele, entregando-os a FLÁVIO, que se incumbiu de procurar e obter a decisiva ajuda de LUIZ RICARDO não só para realizar saques em terminais eletrônicos, mas também transferências bancárias.



    Os três atuaram para a prática do crime e dele se beneficiaram, de modo que devem ser todos condenados, nos exatos termos da denúncia (doc. 4 — grifei).



     



    Assim, não há como acolher a tese de nulidade defendida nesta impetração, especialmente porque o impetrante não aponta objetivamente de que modo o interrogatório do acusado ocorrido antes da devolução da referida carta precatória acarretou prejuízo à defesa técnica; não indica nem mesmo o que mais poderia ter sido alegado em favor do paciente em momento posterior.



    No mais, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator